Tribunal: TJDFT
Processo: 0721168-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Processo civil. Agravo interno em recurso inominado. Decisão unipessoal. Não conhecimento do recurso. Gratuidade de justiça. Indícios de capacidade financeira. Descumprimento da ordem judicial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão unipessoal do relator que julgou deserto recurso.
2. Sustenta a recorrente que é beneficiária da gratuidade de justiça desde o início do processo. Defende que a exigência de comprovação do seu histórico financeiro é medida desproporcional. Formula pedido para que seja dispensada de apresentar a documentação financeira.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se há vício na decisão que não decidiu pedido formulado na petição inicial.
III. Razões de decidir
4. Inicialmente, importante consignar que não houve deferimento da gratuidade de justiça à recorrente durante o trâmite processual perante o Juizado Cível. O caput do art. 54, da Lei 9.099/95 estabelece que o "acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas". Por essa disposição, entende-se o motivo pelo qual o requerimento formulado pelo agravante não foi decidido pelo juízo a quo.
5. Já a disposição relativa à fase recursal, traz previsão diversa: " Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção".
6. A alegação de insuficiência financeira é revestida de presunção relativa de veracidade, admitindo prova em contrário, diante das circunstâncias dos autos (art. 99, § 3o do CPC). Identificados indícios da condição de suportar o pagamento das despesas processuais, a recorrente se recusou a juntar a integralidade dos extratos bancários, sob a justificativa de ser a medida desproporcional. Todavia, o comando judicial cumpre exatamente o que determina o artigo de lei acima mencionado, quando verificado que a parte que busca a obtenção da benesse, em verdade, possui condições de pagar o preparo recursal e as custas processuais.
7. A recusa em comprovar sua hipossuficiência enseja o não conhecimento do recurso ante a ausência de requisito essencial que é o pagamento das despesas recursais.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.